Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA QUE ESTIPULA DATA DE VENCIMENTO. CLÁUSULA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (documentos que acompanham a petição ID 17827103).
2. Inicialmente, registra-se que a tentativa de converter a execução em ação de cobrança, em grau recursal, viola a sistemática processual vigente na medida em que compromete o duplo grau de jurisdição.
3. A matéria objeto do julgamento está adstrita a verificação da prescrição da pretensão executiva de honorários advocatícios contratuais.
4. O art. 25 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que: “Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato”.
5. A cláusula III do contrato de prestação de serviços advocatícios, ID 17595546, dispõe:
“Em contrapartida aos serviços prestados pela CONSTITUÍDA, o CONSTITUINTE se compromete a remunerá-los no valor de R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), SENDO a parcela em questão para a data de 26/05/2014, MAIS 30% DO VALOR DA CAUSA A SEREM PAGOS AO FINAL DA DEMANDA, ASSEGURANDO-SE O VALOR MÍNIMO DE R$2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM CASO DE DESISTÊNCIA OU INSUCESSO NA DEMANDA.”
6. Já a cláusula III do contrato ID 17595547 estabelece que:
“Em contrapartida aos serviços prestados pela CONSTITUÍDA, o CONSTITUINTE se compromete a remunerá-los no valor de R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), SENDO a parcela em questão para a data de 19/05/2014, MAIS 30% DO VALOR DA CAUSA A SEREM PAGOS AO FINAL DA DEMANDA, ASSEGURANDO-SE O VALOR MÍNIMO DE R$2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM CASO DE DESISTÊNCIA OU INSUCESSO NA DEMANDA.”
7. Não se aplica ao presente caso o termo a quo constante do inciso II do art. 25 da Lei 8.906/94 (“do trânsito em julgado da decisão que os fixar”), pois não se trata de cobrança de honorários fixados em juízo, mas sim de pretensão de recebimento de honorários advocatícios contratuais.
8. Na espécie, extrai-se a peculiaridade do contrato autorizar a exigibilidade de parte da contraprestação (parcela no valor de R$800,00 – ID 17595546 e ID 17595547) em 26/05/2014 e 19/05/2014.
9. Nesse tópico, constata-se que as referidas parcelas (R$800,00) foram atingidas pela prescrição quinquenal, uma vez que contam com vencimento em 26/5/2014 e 19/5/2014 e a execução foi distribuída apenas em 31/03/2020.
10. Não obstante, a referida cláusula III dos contratos ID 17595546 e ID 17595547 assegura o valor mínimo de R$2.500,00 em caso de insucesso das demandas.
11. Portanto, apenas a partir desse marco temporal estabelecido no contrato (constatação do insucesso da demanda/trânsito em julgado da sentença) é que surge para o advogado o direito ao recebimento da respectiva verba, iniciando-se então o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 25 da Lei no 8906/94. Trata-se de hipótese de cláusula suspensiva (art. 199, I, do Código Civil).
12. A sentença proferida no feito de no 0040360-06.2014.4.01.34, que tramitou no TRF/1a Região, transitou em julgado em 01/08/2014 (ID 17595819), o que evidencia a prescrição da pretensão executória dos respectivos honorários contratuais.
13. Apenas a pretensão ao recebimento dos honorários contratuais de R$2.500,00, atinente ao feito de no 2014.01.1.117485-4, que tramitou na Décima Quarta Vara Cível de Brasília, não foi atingida pela prescrição, posto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 09/07/2015 (ID 17595818) e a presente execução foi distribuída em 31/03/2020.
14. Tais os fundamentos, o recurso merece parcial provimento para determinar o prosseguimento da execução em relação à parcela não atingida pela prescrição.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.